Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-30.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010045-30.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO FELIZATTI MARTINS - CPF: 054.589.021-73 (EMBARGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), SOLANGE BEZERRA FELIZATTI - CPF: 631.667.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – CONTRADIÇÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem partir da citação (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010045-30.2018.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AZUL LINHAS AÉREAS S/A contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 84801987, que proveu o recurso de apelação interposto pelo embargado, para reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1010045- 30.2018.8.11.0003), e julgar procedente o pedido indenizatório, condenando a ré/embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão, a título de indenização pelos danos morais correspondentes.

A embargante alega que o acórdão embargado é contraditório porque fixou o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, porém, tratando-se de “
condenação em dano moral deve conter correção e juros de mora do arbitramento”
.

Pede, pois, sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja alterado o termo inicial dos juros (cf. Id no 85041981).

O embargado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 86328998).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Com razão a embargante ao apontar a existência de contradição no acórdão embargado, já que, tratando-se de danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

“EMENTA: (...) RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...) 1. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1720053/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 07/11/2019, DJe 18/11/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (...). INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. (...) 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem partir da citação. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRA. PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. No caso, cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1426478/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 11/10/2019).

Por tais razões, acolho os embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021